Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753638-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MAURILENO MOREIRA SOARES, JOSEFA NEVES DA SILVA, IOLANDA SANTOS MOREIRA DESPACHO Em razão de possíveis efeitos infringentes dos embargos opostos pelo Distrito Federal, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator